Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de medida coercitiva indireta destinada a proporcionar máxima efetividade à execução.
2. Constatado que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito não foram frutíferas, revela-se útil e viável a inclusão do nome do executado, ora agravado, em cadastro de inadimplentes, com a finalidade de compeli-lo a efetuar o pagamento devido.
3. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, por meio de certidão de teor, nos termos do art. 517 do CPC. Embora o referido dispositivo legal faça parte de capítulo do Código de Processo Civil relativo ao cumprimento de sentença, trata de medida coercitiva compatível com a execução de título extrajudicial, com base nos parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inclusão dos dados do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, e determinar a expedição de certidão de inteiro teor, com base no art. 517 do CPC.